Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRONTO E ACABADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA CONSTRUTORA. PROMITENTE VENDEDORA QUE EXIGIU MELHOR AVALIAÇÃO DO NEGÓCIO. ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO. MORA DO PROMITENTE COMPRADOR. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES NÃO VERIFICADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do disposto no art. 927 do CC, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. No caso, comprometeu-se o autor a pagar a prestação ajustada no contrato de compra e venda de imóvel mediante financiamento bancário, em data determinada. O agente financeiro, ao se deparar com protestos em desfavor da construtora, demorou a liberar o financiamento, o que se revela compreensível diante das circunstâncias do caso concreto.
4. Ausente ato ilícito praticado pela instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar, ante a ausência de nexo causal entre o atraso na liberação do financiamento com a mora no atraso no cumprimento da prestação.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.